Tribunal: TJMT
Processo: 1010102-26.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010102-26.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO FERNANDES DAMACENA - CPF: 376.275.818-26 (APELANTE), JOAO VICTOR BITTES MIANUTTI - CPF: 339.688.928-28 (ADVOGADO), BRUNO FELIX DE PAULA - CPF: 414.617.778-28 (ADVOGADO), RAFAEL NONAKA DOUTO - CPF: 402.475.798-90 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – ARGUIÇÃO INDEFERIDA –
ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – CONTRATO E ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO APRESENTADOS – PREVISÃO DE ADICIONAL PARA COBERTURA DE EVENTUAIS GASTOS EXTRAS – COBRANÇA ORIGINÁRIA DE POSSÍVEL ALTERAÇÃO DA GRADE CURRICULAR OU ACRÉSCIMO DE MATÉRIAS – ILEGITIMIDADE DA DÍVIDA – IMPEDIMENTO DO ACESSO ÀS AULAS VIA EAD – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTIA FIXADA COM RAZOABILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita se não demonstrada a capacidade financeira do beneficiário para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Quando claramente estabelecida no Contrato e nos Aditivos de Prorrogação a cobertura das semestralidades pelo FIES em 100%, é ilegítima a cobrança de diferença sob a justificativa de ser resultante da alteração da grade curricular e/ou do acréscimo de matérias.

Se a instituição de ensino nega o acesso do aluno às aulas do sistema EAD em razão do débito inexistente, fica caracterizado o ato ilícito, que enseja danos morais.

O valor da reparação tem de ser fixado em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.

Não incide o artigo 42 do CDC quando o consumidor não comprova ter realizado o pagamento indevido.

A distribuição do ônus de sucumbência deve observar o decaimento de cada litigante e o critério quantitativo dos pedidos.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da causa, com a ressalva de que ele é beneficiário da justiça gratuita.

O apelante aduz que
“a instituição requerida, após analisar as matérias cursadas pelo apelante na Unitoledo em Araçatuba/SP lhe garantiu que com quatro semestres iria finalizar o curso”
, mas que a
“ausência de informações claras da instituição apelada causou danos ao apelante, que fez a contratação do FIES pelos quatro semestres e depois teve que solicitar duas prorrogações conforme contratos em anexo”
.

Diz que a cada semestre concluído foi surpreendido pela inclusão de novas disciplinas.

Ressalta que, por ser beneficiário de 100% do FIES, não pode ser obrigado a pagar nenhum valor, ainda que existente alteração da grade curricular.

Afirma que
“a instituição apelada apresentava uma grade oficial ao Ministério da Educação, porém, dos alunos, exigia também uma grade extraoficial e desta cobrava mensalidade, gerando assim o termo de confissão de dívida anexado à exordial”
.

Argui que
“o ‘teto’ do FIES dava para custear a grade oficial e a alegada grade ‘extraoficial’”,
e que o impedimento do acesso ao curso decorrente do inadimplemento de mensalidades é ato ilícito que contraria o artigo 15-E da Lei n. 13.530/2017.

Pugna pela reforma da sentença
“para que a apelada seja obrigada a conceder acesso da apelante a sua plataforma EAD e assim cursar as matérias que faltam para concluir a graduação em jornalismo, bem como seja declarada a inexistência do débito, a condenação ao pagamento da repetição do indébito e indenização por danos morais”
.

Em contrarrazões, a apelada impugna a concessão do benefício da gratuidade ao apelante; no mérito, pleiteia o não provimento do Recurso (IDs. 146895810 e 148912660).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 – JUSTIÇA GRATUITA

A apelada se insurge contra a concessão da justiça gratuita ao autor na primeira instância, uma vez que não estaria comprovada sua incapacidade financeira.

No entanto, ele anexou Declaração de Isenção de Imposto de Renda (ID n. 146895766). Desse modo, faz jus ao benefício, sobretudo porque a ré não juntou aos autos nenhum elemento que demonstre o contrário.

2 – MÉRITO

O apelante alega na inicial da Ação que contratou os serviços educacionais da apelada em 27-2-2015 e aproveitou disciplinas cursadas no Centro Universitário Toledo, em Araçatuba/SP.

Diz que a apelada o informou que seriam necessários mais quatro semestres para a conclusão do curso e depois acrescentou mais dois semestres. Afirma que, sendo beneficiário de 100% do FIES, teve a prorrogação do contrato para a cobertura dos semestres adicionados, porém mesmo assim lhe estão sendo cobrados R$5.211,23 e foi obrigado a assinar Termo de Confissão de Dívida. Busca a declaração de inexistência desse débito, a condenação da apelada ao ressarcimento de R$10.422,46, o acesso às aulas do sistema EAD e indenização por danos morais em trinta salários mínimos vigentes.

O feito foi julgado improcedente.

Por cuidar de relação de consumo, é dever da apelada mostrar a legalidade da cobrança, sobretudo em virtude da inversão do ônus da prova na decisão de ID. 146895803, da qual não recorreu.

Em 23-3-2015, o apelante obteve 100% do FIES para o período de quatro semestres, conforme Cláusula Terceira, parágrafo primeiro, e Cláusula Quarta (ID. 146897698).

No documento de ID. 146895750 estão registrados os dois Aditamentos de Dilatação, um no primeiro semestre de 2017 e outro no segundo semestre.

Os Termos Aditivos foram celebrados em 25-1-2017 e em 13-10-2017, e estabelecem o financiamento para o primeiro e o segundo semestres de 2017, em 100%, consoante Cláusula Terceira (ID. 146895752).

Eventuais custos relativos a acréscimos de disciplinas ou reprovação do aluno não lhe podem ser imputados, uma vez que não há previsão contratual nesse sentido. Além disso, a Cláusula Terceira do Contrato com o FIES já estipula o adicional de 25% para adimplemento de gastos extras (ID. 146897698, pág. 2).

Assim, o apelante comprovou a ilegitimidade da dívida, portanto cumpriu o artigo 373, inciso I, do CPC.

A apelada, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito reclamado na inicial. Limitou-se a argumentar, em síntese, que o Contrato do FIES não cobre a alteração de grade curricular, sem nada mencionar a respeito das prorrogações, justamente em razão do acréscimo de dois semestres.

A pretensão de obter o diploma é contrária à sua própria afirmação de que não cursou as disciplinas via EAD, tanto assim que pede na Apelação para que consiga acessá-las.

Quanto aos danos morais,
o impedimento do seu acesso às matérias pelo sistema EAD, o que não foi rechaçado pela apelada, atrasou a conclusão do curso. Logo, está configurada a conduta ilícita passível de reparação.

E o arbitramento em R$10.000,00 atende aos
critérios elencados no artigo 944 do CC, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à jurisprudência.

Para ilustrar:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato de serviços educacionais – Bloqueio de acesso ao portal eletrônico da aluna que a impossibilitou de entregar regularmente suas atividades – Falha no sistema de gerenciamento de dados pela instituição de ensino – Exigência de disciplinas regularmente cursadas – Circunstâncias que impediram a aluna de colar grau, bem como de se habilitar junto ao órgão de classe para exercício de sua profissão – Falha na prestação do serviço constatada – Danos morais caracterizados – Quantum fixado a título de dano moral, entretanto, que merece redução, considerando a ausência de maiores repercussões – Montante a ser pago a título de dano morais em R$ 12.000,00 que já repara suficientemente os transtornos sofridos pela autora – Recurso da ré provido, em parte, e improvido o da autora, com observação.

(TJSP, AC 10105645120188260564, relatora Lígia Araújo Bisogni, julgamento em 04/07/2019, 14a Câmara de Direito Privado, publicação em 04/07/2019).

RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BLOQUEIO DE ACESSO AO PORTAL DO ALUNO E COBRANÇA DE DÍVIDA DESCONHECIDA. FALHA NA INFORMAÇÃO. ALUNA QUE NÃO CONSEGUIU SE MATRICULAR NO SEMESTRE SEGUINTE. NECESSIDADE DE MUDANÇA DE INSTITUIÇÃO DE ESNINO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0013904-34.2019.8.16.0056 - Cambé - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO MAURÍCIO PEREIRA DOUTOR - J. 09.04.2021).

(TJPR, RI 00139043420198160056, Cambé, relator Maurício Pereira Doutor, julgamento em 09/04/2021, 2a Turma Recursal, publicação em 10/04/2021).

Deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO DO ACESSO NO PORTAL DA ALUNA – ALUNA IMPEDIDA DE FAZER PROVA DE UMA DAS DISCIPLINAS DO CURSO POR PENDÊNCIA NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE – ATO ILEGAL – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É proibida a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas. 2. Comprovado o dano moral causado, a indenização deve ser fixada em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à condição social, moral e econômica dos envolvidos, à gravidade da ofensa, à ilegalidade do ato, à culpabilidade da apelante
.
(AC. 00288632220178110055, relator Des. João Ferreira Filho, julgamento em 11/12/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, publicação em 17/12/2018).

Por fim, o apelante não faz jus à repetição do indébito, nos termos do artigo 42 do CDC, pois não demonstrou ter quitado a dívida.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para declarar a inexistência do débito de R$5.211,23, determinar que a ré/apelada autorize o acesso do apelante às matérias que ainda não cursou e condená-la ao pagamento de R$10.000,00 de danos morais,
acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento
. Diante da sucumbência recíproca, atribuo 75% dos referidos encargos à apelada e 25% ao apelante, e fixo a verba honorária em 20% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022